Tribunal: TJSP
Processo: 1500432-87.2019.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Tráfico de entorpecentes e resistência – Prisão em flagrante – Apreensão de grande quantidade de cocaína – Oposição a ato legal mediante violência física – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida – Penas e regimes prisionais corretos – Recurso improvido.